Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002190-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO SZIMANSKI - CPF: 025.527.641-93 (AGRAVADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GERENTE GERAL da ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM O ACÓRDÃO IMPUGNADO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. TEMA 986 DO STJ. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1.

Pedido de juízo de retratação em face de acórdão que reconheceu a não incidência de ICMS sobre energia elétrica produzida por sistema de geração distribuída, utilizada para autoconsumo, com compensação de excedentes, conforme regulamentação setorial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 986 do STJ, que trata da incidência de ICMS sobre operações com energia elétrica, aplica-se à hipótese de geração própria com compensação de energia (geração distribuída), sem circulação jurídica ou mercantil da mercadoria.

III. Razões de decidir
3. A hipótese dos autos difere faticamente da tratada no Tema 986 do STJ, que exige a efetiva transferência onerosa da titularidade da energia elétrica.
4. No caso concreto, a energia é gerada para consumo próprio, com eventual compensação de excedentes, sem caracterização de operação mercantil ou circulação jurídica da mercadoria.
5. Ausente o fato gerador do ICMS, conforme art. 155, II, da CF/1988, não há incidência tributária.
6. Configurada situação de distinguishing, legítima e adequada, que afasta a aplicação do entendimento repetitivo.

IV. Dispositivo e tese
7. Juízo de retratação afastado. Acórdão ratificado.
Tese de julgamento:
"1. Não incide ICMS sobre energia elétrica gerada por sistema de geração distribuída para consumo próprio, com compensação de excedentes, por ausência de circulação jurídica e mercantil da mercadoria."
"2. A tese firmada no Tema 986 do STJ não se aplica à hipótese de geração própria de energia sem transferência onerosa de titularidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986 (
distinguishing
aplicado no caso concreto).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1002190-41.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID. 157768383).

Em decisão monocrática, proferida por esta Relatora, no julgamento do supracitado recurso, negou provimento ao apelo, por não identificar, nas razões deduzidas pelo ente estatal, fundamentos aptos a infirmar a sentença de origem (ID. 191737660).

Irresignada, a Fazenda Pública interpôs Agravo Interno (ID. 192924662), o qual foi apreciado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sessão realizada no dia 20.02.2024,
cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 199731663):

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido
”.

Contra esse acórdão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
” (ID. 204818174).

Antes de realizar o juízo de admissibilidade do recurso, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação ou conformidade com a tese firmada no Tema n.° 986, do Supremo Tribunal de Justiça (ID. 331370853).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA.
DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de justiça, para um possível juízo de conformidade, ou de retratação, em relação ao Tema n.°
986
, do Supremo Tribunal
de Justiça
, no que se refere ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público, no julgamento do recurso de apelação n.°
1002190-41.2022.8.11.0041
, que manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, no entanto, verifica-se que o juízo de retratação não é pertinente ao presente caso,
porquanto a situação fática e jurídica dos autos não se amolda à hipótese julgada no referido tema repetitivo.

No caso concreto, restou expressamente consignado no acórdão recorrido que a parte apelada
possui sistema próprio de geração de energia elétrica por meio de painéis solares (geração distribuída)
, destinando-se a energia produzida, primordialmente, ao
autoconsumo
, com eventual compensação de excedentes, nos moldes da regulamentação setorial.

A tese firmada no Tema 986 do STJ parte de premissa fática diversa, qual seja, a incidência do ICMS sobre operações em que há circulação jurídica de energia elétrica, caracterizada pela efetiva transferência de titularidade da mercadoria, mediante operação mercantil onerosa. Tal pressuposto não se verifica na hipótese dos autos, em que inexiste operação de circulação econômica da energia, mas, sim, mera compensação de créditos decorrentes do sistema de geração distribuída, sem caráter mercantil.

Como já assentado no acórdão impugnado, a energia elétrica gerada pelo próprio consumidor, para consumo próprio,
não configura fato gerador do ICMS
, à míngua dos elementos essenciais previstos no art. 155, II, da Constituição Federal e na legislação complementar de regência, notadamente a circulação jurídica da mercadoria. A eventual injeção de excedente na rede pública, seguida de compensação futura, não desnatura essa realidade, pois não há alienação, faturamento ou disponibilidade econômica tributável.

Trata-se, portanto, de
hipótese de
distinguishing
, plenamente legítima e justificada, que afasta a aplicação automática do entendimento firmado no Tema 986 do STJ, preservando-se a coerência lógica e a aderência estrita entre a tese repetitiva e o caso concreto.

Dessa maneira, salvo melhor juízo, as razões do voto, para negar provimento ao recurso foram enfáticas na especificidade da questão, de modo que não se observa qualquer afronta quanto ao Tema n.°
986
do Supremo Tribunal
de Justiça
.

Ante o exposto,
DEIXO de exercer o juízo de retratação
e, em consequência,
ratifico o acórdão impugnado
.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026